Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEONERGIA S.A. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. INTERCORRÊNCIA NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.

I – Os danos foram originariamente causados a consumidores de serviços prestados pela apelada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-apelante sub-roga-se nos direitos dos segurados, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786, ambos do CC.

II - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários e a terceiros, art. 37, § 6o, da CF, art. 14, caput, § 3o, inc. I e II do CDC.

III – O art. 611 da Resolução ANEEL no 1.000/21 estipula que o consumidor deve apresentar o equipamento ou as peças trocadas para o exame dos alegados defeitos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Na demanda, a autora não comprovou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Neonergia e os danos nos aparelhos segurados. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

IV – Apelação desprovida.